Tribunal: TJMT
Processo: 1075331-88.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075331-88.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS PROPORCIONAIS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – TERMOS DE QUITAÇÃO – VALORAÇÃO PROBATÓRIA FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

Não há nulidade por julgamento extra petita quando o acórdão analisa e decide a controvérsia dentro dos limites objetivos delineados na inicial, com adequada subsunção jurídica dos fatos.

Inexiste contradição quando o julgado reconhece a existência de cláusula contratual com condição suspensiva, mas afasta sua aplicação diante da rescisão unilateral promovida pela parte que inviabilizou o implemento da condição, incidindo o art. 129 do Código Civil.

A valoração dos termos de quitação e demais provas constantes dos autos foi realizada de forma expressa e fundamentada, não se configurando omissão pelo simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1075331-88.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 355314369) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, arbitrando-os por equidade no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), e negou provimento ao apelo da parte autora.

O embargante sustenta, em suas razões, a ocorrência de nulidade por julgamento
extra petita
, argumentando que a decisão se afastou dos limites da lide ao tratar de matéria revisional não pleiteada na inicial, que seria restrita à expectativa de honorários de êxito.

Alega omissão e contradição quanto à existência de condição suspensiva não implementada, afirmando que o contrato possui natureza híbrida com pagamentos por etapas processuais já realizados e quitados.

Aponta que o Tribunal ignorou provas essenciais, especificamente os termos de quitação e renúncia expressa firmados anualmente, que confeririam quitação plena a todos os serviços com fato gerador até 31/12/2019, invocando o art. 320 do Código Civil e o princípio da boa-fé objetiva.

Aduz a inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB ante a existência de pacto escrito e defende que a rescisão imotivada não autoriza o arbitramento de verba já remunerada por volumetria.

Sustenta ainda a falta de fundamentação quanto ao quantum arbitrado e erro material na distribuição do ônus sucumbencial, defendendo o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Por fim, apresenta uma série de questionamentos específicos para fins de esclarecimento e prequestionamento, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que determinaram a análise detalhada das cláusulas contratuais e da validade dos recibos de quitação em casos análogos.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com a consequente reforma do julgado (Id. 357994877).

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inadmissibilidade do recurso por ausência de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, apontando que o acórdão enfrentou expressamente todas as teses relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, mas mera tentativa de rediscussão do mérito (Id. 361392412)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários nºs 0000005-29.2016.8.04.5901 e 0614298-64.2017.8.04.0001.

Não
assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação de fundamentos jurídicos devidamente enfrentados pelo órgão julgador.

1. Da alegada nulidade por decisão
extra petita

O acórdão embargado analisou expressamente a preliminar de nulidade por julgamento extra petita e a rejeitou de forma fundamentada, consignando que o pedido formulado na inicial consistiu no arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido após a rescisão unilateral do contrato, hipótese juridicamente admitida pela legislação e pela jurisprudência consolidada.

A conclusão adotada decorreu da adequada subsunção dos fatos à norma jurídica, especialmente diante da rescisão imotivada promovida pelo contratante, não havendo qualquer extrapolação dos limites objetivos da demanda.

O inconformismo do embargante revela mero desacordo com o entendimento firmado, o que não se confunde com vício de julgamento.

2. Da alegada omissão quanto às provas e aos termos de quitação

Igualmente improcede a alegação de omissão.

O acórdão examinou os termos de quitação e concluiu, de forma motivada, que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

A circunstância de o colegiado ter atribuído determinado valor jurídico à prova documental não caracteriza omissão, mas exercício regular da atividade jurisdicional de valoração probatória.

Não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos suficientes para embasar sua conclusão — o que ocorreu no caso.

3.

Da condição suspensiva e proveito econômico

Quanto à alegação de que a remuneração estaria condicionada à "Recuperação Final" (condição suspensiva não implementada), o entendimento deste Tribunal, alinhado ao Superior Tribunal de Justiça, é de que a rescisão unilateral e imotivada impede o implemento da condição pela própria vontade do devedor, o que atrai a aplicação da ficção jurídica prevista no art. 129 do Código Civil: "Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer".

Dessa forma, ainda que não tenha havido a recuperação efetiva do crédito até a data da rescisão, o escritório faz jus ao arbitramento proporcional ao trabalho desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira, que usufruiu do labor profissional para manter as execuções ativas.

4.

Do
quantum
arbitrado e Tema 1.388 do STJ

O embargante questiona o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e a parte embargada menciona o Tema 1.388 do STJ.

O Tema 1.388 do STJ estabelece que, no arbitramento judicial, deve-se observar os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC (10% a 20%), vedando a equidade, salvo se o valor for irrisório ou excessivo. No caso concreto, o arbitramento por equidade foi mantido no acórdão justamente para evitar um enriquecimento desproporcional do escritório em face do curto período remanescente e da complexidade das peças apresentadas no período.

O valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) revela-se condigno para remunerar a atuação do escritório, considerando o zelo profissional e o valor das causas, não havendo que se falar em redução, tampouco em majoração, sob pena de violação à razoabilidade.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

O recurso revela inequívoco caráter infringente, pretendendo rediscutir matéria já decidida sob o rótulo de vício formal, o que desborda dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Assim, ausente qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026